Tribunal: TJMT
Processo: 1004228-72.2024.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004228-72.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ABENITA DURAES DE SOUZA - CPF: 318.054.001-00 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA –
PRELIMINAR REJEITADA
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS, COM A ASSINATURA DA PARTE AUTORA – REPASSE DOS VALORES AO CONSUMIDOR COMPROVADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 370 do CPC.

Afigura-se prescindível a realização de nova perícia médica quando a prova já realizada é suficientemente esclarecedora.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

In casu,
o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, resta evidente a existência de fato modificativo, extintivo do direito da parte autora, impondo-se a improcedência da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ABENITA DURAES DE SOUZA
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Reparação por Danos Morais nº 1004228-72.2024.8.11.0003, movida em face de
BANCO PAN S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), observada a assistência judiciária.

Em suas razões, de Id. 280287398, o apelante aduz preliminarmente que teve seu direito de defesa cerceado, haja vista que a ausência de realização de perícia grafotécnica. Requer, assim, a nulidade da sentença com o retorno dos autos à origem para a realização da prova pericial.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 280287401, por meio da qual a parte adversa pede pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Conforme relatado, trata-se de irresignação contra sentença de improcedência proferida pelo Juízo
a quo
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Reparação por Danos Morais, ajuizada por
ABENITA DURAES DE SOUZA
em face do
BANCO PAN S.A.

Pois bem.

O Magistrado
a quo
proferiu a sentença, aplicando-se as diretrizes do CDC, bem como fundamentou que o banco juntou o contrato nos autos, com a assinatura da parte autora e o comprovante do repasse dos valores.

A apelante, inconformada, aduz que teve seu direito de defesa cerceado, uma vez que não foi realizada perícia grafotécnica no contrato. Requer, assim, o retorno dos autos para a realização de prova pericial.

No caso em apreço, o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do CPC) não constituiu cerceamento de defesa, pois havia elementos suficientes para o convencimento do julgador, sendo dispensável a realização de perícia grafotécnica diante dos documentos apresentados pelo banco apelado, que demonstraram de forma satisfatória a existência da relação jurídica.

Denota-se, ainda, que o pedido [de realização de prova pericial] não é acompanhado de relevante fundamentação capaz de indicar qualquer vício ou irregularidade que comprometa a validade da sentença, não passando de mera irresignação da autora e uma tentativa de ver a demanda reanalisada pelo juiz singular, sendo que incontroversa a validade da contratação.

Além disso, como se sabe, o magistrado, como destinatário das provas, possui a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme preceitua o art. 370 do CPC. Desse modo, o julgador pode deferir a prova requerida, bem como indeferir aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso necessariamente configure cerceamento de defesa.

Observo que dentre os poderes inerentes à função do julgador encontra-se a possibilidade de indeferimento de provas desnecessárias para o deslinde da controvérsia, ou o seu deferimento quando julgar necessárias, nos termos do art. 370 do CPC:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo Único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - Anulação da sentença - Não acolhimento - Abertura da instrução processual para a produção de prova pericial - Desnecessidade - Prova pleiteada pelo autor que em nada modificaria o conjunto probatório formado nos autos e, por consequência, o julgamento do feito - Autos que foram instruídos com documentos suficientes para o deslinde do caso em testilha (...).”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1023003-16.2021.8.26.0071 Bauru, Relator: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO, Data de Julgamento: 15/02/2023, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

Prosseguindo, tenho que a instituição financeira apelada se desincumbiu do ônus que lhe competia, tendo apresentado o contrato celebrado, o qual foi assinado pela parte autora, evidenciando o consentimento expresso na formalização da contratação e na autorização dos descontos em seu benefício.

A propósito, não obstante as alegações da apelante quanto à necessidade de perícia grafotécnica, tais argumentos não encontram respaldo nas provas constantes dos autos. É assim, porque, como mencionado, a instituição bancária comprovou a regularidade da contratação, mediante a juntada do respectivo contrato devidamente assinado, os documentos pessoais, bem como o comprovante de transferência, vejamos:

Lado outro, o crédito fora realizado na mesma conta indicada na exordial pela parte apelante como de sua titularidade, vejamos:

Com efeito, chama a atença que a parte apelante, em sede judicial, sustente a inexistência de dívida e de contratação, em total desconformidade com os documentos juntados aos autos, em especial o crédito realizado em sua conta bancária, a qual indica a existência de relação jurídica entre as partes. Com essas considerações, e diante da clareza dos documentos juntados, resta comprovado que os descontos ocorreram com a anuência da Autora, não havendo indícios de irregularidades no processo de contratação.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. PRESENÇA DE TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, fundado na alegação de contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado junto ao Banco BMG S.A. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial grafotécnica; (ii) se restou demonstrada a inexistência da relação contratual entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando os elementos constantes nos autos forem suficientes à formação do convencimento judicial, não configurando cerceamento de defesa. A instituição financeira comprovou a contratação por meio de documento assinado a rogo, com presença de testemunhas e apresentação de documentos pessoais. A alegação de inexistência de contratação é desmentida por prova documental e por manifestação prévia da autora junto ao PROCON, reconhecendo a relação jurídica. A inversão do ônus da prova, embora cabível nas relações de consumo, não exime a parte autora do dever de apresentar indícios mínimos de suas alegações. Não configurado vício de consentimento, abuso contratual ou falha na prestação de serviço que ensejem nulidade do contrato, repetição de indébito ou danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando há nos autos documentos suficientes à elucidação da controvérsia.
A inversão do ônus da prova não afasta a necessidade de indícios mínimos dos fatos constitutivos do direito alegado. Comprovada a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, não há que se falar em nulidade contratual, devolução de valores ou indenização por danos morais.”
(N.U 1002034-55.2024.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

Assim, demonstrada a existência do vínculo entre as partes e a própria dívida, não há que se falar, consequentemente, em nulidade do contrato, suspensão dos descontos, restituição de valores ou em danos indenizáveis.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025